Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716839-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MICROTECNICA INFORMATICA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos a ação declaratória de inexistência de obrigação de pagar, com pedido de tutela de urgência (processo n.o 0752832-91.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de restabelecimento do serviço de energia elétrica. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 189177929 – autos originários): “Trata-se de ação de conhecimento em que o autor alega que, em 07/01/2020, firmou contrato de locação de imóvel comercial com Victoria Haus Entretenimento EIRELI e que, após o recebimento das chaves em 08/09/2023, constatou a pendência de faturas de energia elétrica vencidas no período de março de 2020 a outubro de 2023, totalizando uma dívida de R$ 49.931,38. Assevera que somente após a retomada da posse do imóvel percebeu a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sustentando que os débitos são devidos pelo antigo locatário, destacando, ainda, que as faturas estavam registradas em nome de terceiros, qual seja, a R2 Torneadora e Metalúrgica LTDA. Portanto, tendo em vista que pretende alugar o referido imóvel, requer a tutela de urgência para a ré seja compelida a restabelecer o serviço de energia elétrica. DECIDO. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observa a presença dos requisitos legais, uma vez que o autor alega que recebeu as chaves do imóvel em setembro de 2023, momento em que descobriu a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ausente, assim, o periculum in mora. Ademais, tampouco o autor comprovou a iminência de eventual contrato de locação, a fim de amparar a urgência pleiteada. Com efeito, há necessidade de maior dilação probatória, pois o autor não apresentou o termo de entrega das chaves do imóvel, apenas uma captura de tela de mensagem eletrônica que não é suficiente para comprovar que se trata do representante legal da empresa locatária. Ressalta-se, ainda, a Cláusula Segunda do contrato de locação, a qual determina que "(...) No término indicado, o Locatário se obriga a entregar o imóvel (...), condicionado ainda a apresentação da quitação ao Locador, das taxas de água, luz e IPTU referente ao período da locação até a entrega definitiva do imóvel." (ID 182773631). Portanto, o autor aceitou receber as chaves do imóvel em desacordo com a previsão contratual, no sentido de exigir a comprovação de quitação das faturas de energia elétrica, de modo que, em sede de cognição sumária, não pode exigir da ré o restabelecimento do serviço. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela.” Nas razões recursais de ID: Num. 58430900, a parte autora/agravante relata que é proprietária do imóvel localizado no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte, Quadra 1, Números 920 e 930 – Brasília/DF, que foi objeto de contrato de aluguel, que se encerrou em setembro de 2023. Na referida data, quando se imitiu novamente na posse do imóvel, tomou conhecimento de que há o valor de R$ 49.931,38 (quarenta e nove mil novecentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos) em aberto junto à agravada, decorrente de consumos realizados entre o período de março de 2020 e outubro de 2023, em nome de pessoa jurídica denominada R2 Torneadora e Metalúrgica LTDA, desconhecida da agravante. Destaca que a agravada determinou que a condição para o restabelecimento dos serviços é a quitação de todos os valores que constam em aberto vinculado ao imóvel de propriedade da agravante, em que pese estejam em nome de terceiro, o que constitui clara arbitrariedade. Alega que a natureza da obrigação oriunda do serviço de fornecimento de energia fornecido pela agravada é “propter personam”, ou seja, vincula-se a quem contratou e efetivamente usufruiu do serviço. Destaca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Diante disso, afirma que a probabilidade do direito está demonstrada, bem como assegura que o perigo na demora está consubstanciado no fato de que a negativa indevida de fornecimento de energia tem o condão de causar prejuízos de difícil reparação para a agravante, que está impedida de usufruir do imóvel, pois não tem acesso à energia elétrica. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para que seja determinado o restabelecimento total e irrestrito do fornecimento de serviço de energia elétrica por parte da agravada, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida, com o fito de que, em caráter definitivo, seja determinado o restabelecimento total e irrestrito do fornecimento de serviço de energia elétrica por parte da agravada, até a prolação da sentença. Preparo regular (ID: Num. 58430901 e 58430902). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese vertente, o pedido tal como formulado constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Desse modo, em uma análise perfunctória, entendo que a documentação colacionada aos autos é insuficiente para o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado pelo agravante, mostrando-se necessária ulterior dilação probatória para aferir a existência das irregularidades alegadas pelo recorrente. Nesse sentido, destacou o Juízo monocrático, “há necessidade de maior dilação probatória, pois o autor não apresentou o termo de entrega das chaves do imóvel, apenas uma captura de tela de mensagem eletrônica que não é suficiente para comprovar que se trata do representante legal da empresa locatária. Ressalta-se, ainda, a Cláusula Segunda do contrato de locação, a qual determina que "(...) No término indicado, o Locatário se obriga a entregar o imóvel (...), condicionado ainda a apresentação da quitação ao Locador, das taxas de água, luz e IPTU referente ao período da locação até a entrega definitiva do imóvel." (ID 182773631). Portanto, o autor aceitou receber as chaves do imóvel em desacordo com a previsão contratual, no sentido de exigir a comprovação de quitação das faturas de energia elétrica, de modo que, em sede de cognição sumária, não pode exigir da ré o restabelecimento do serviço”. Ademais, segundo consta na exordial, o imóvel se encontra desocupado, motivo pelo qual, por ora, a essencialidade do serviço não implica risco de dano à recorrente. Na espécie, faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência. Desse modo, indefiro por ora o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador